Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740401-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LÚCIA MARTINS DA SILVA DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 64162048, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo endereçados às cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 73283072 - pág. 4) não conheceu do apelo especial. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1516074 (Tema 1.349), afetado para a uniformização do entendimento acerca da forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021, mesma matéria debatida nos autos (ID 73283072 - pág. 13). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010